Tribunal: TJSP
Processo: 1507658-90.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DA FAZENDA A FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ.
Execução fiscal extinta por desistência, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80. Honorários de sucumbência fixados no patamar mínimo, em respeito aos art.

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DA FAZENDA A FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ.
Execução fiscal extinta por desistência, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80. Honorários de sucumbência fixados no patamar mínimo, em respeito aos art. 85, §§ 3o e 5o do CPC. Insurgência recursal restrita ao critério de fixação dos honorários. Distinção em relação ao decidido no Tema no 1.076 do STJ. Inteligência do AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127-RJ. Precedentes. Fixação com base no critério da equidade, conforme art. 85, § 8° do CPC. Inaplicabilidade automática da Tabela da OAB como referencial para fixação da verba. Sentença reformada. Recurso de apelação provido.